Tribunal: TJMT
Processo: 0003323-15.2013.8.11.0086
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003323-15.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), EDMUNDO SILVA DIAS - CPF: 063.322.811-70 (APELADO), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), LAUDINEIA RONDON DA SILVA - CPF: 037.584.081-80 (APELADO), EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA UM RÉU PELO CRIME DE TRÁFICO E ABSOLUTÓRIA PARA AMBOS DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSSATO PARA CONDENAÇÃO DA RÉ ABSOLVIDA NA SENTENÇA – APLICAÇÃO DO BROCARDO

IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO ART. 35, DA LEI DE DROGAS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – AFASTAMENTO DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INAPTA PARA AFASTAR MINORANTE - PRECEDENTES STF

-

RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de tráfico ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado.

Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia
“in dubio pro reo”
.

Para a condenação pela prática do crime de associação, deve estar patente nos autos a estabilidade e a permanência da conduta, sob pena de rejeição face o princípio do
in dubio pro reo
.

Conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, a quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a minorante descrita no §4º do art. 33, da Lei de Drogas.

5

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo Ministério Público, contra os termos da sentença proferida nos autos da ação penal nº 3323-15.2013.811.0086 (Cód. 74787), originária da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, onde Laudinéia Rondon da Silva foi absolvida da prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, e Edmundo Silva Dias foi condenado pela pratica do delito descrito no artigo 33 e absolvido pelo crime previsto no artigo 35, ambos da Lei de Drogas. (Id. 62663022).

Ao réu Edmundo Silva Dias foi imposta a pena total e definitiva de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Nas razões recursais o representante ministerial argumenta que o juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto no que tange à absolvição do apelado, pois as provas constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação de ambos os acusados, nos termos da denúncia. Razão pela qual, requer seja reformada a sentença para condená-los como incurso no artigo 33 e 35, da Lei 11.343/2006.

Aduz que, conforme depoimentos prestados em Juízo pelos policiais responsáveis pelas investigações, várias denúncias anônimas relatavam a comercialização de entorpecentes no salão de beleza mantido pela ré, sendo certo que no caso em mesa, restou devidamente comprovado que a apelada, associada ao companheiro, guardava e tinha em deposito, enterrada no quintal da residência do casaL, cerca de 3,073kg (três quilos e setenta e três gramas) de substancia análoga a maconha.

Faz lembrar que para a configuração do crime de tráfico não é necessário que o agente seja preso comercializando a substância entorpecente, bastando a análise de outras circunstâncias e indícios que conduzam à incriminação da apelada. Ressaltando que, a apelada Valdinéia Rondon da Silva possui uma condenação pela pratica de tráfico de drogas na Comarca.

Sucessivamente, requer a condenação dos apelados por associação para o tráfico, afirmando que em sede policial,
Francisco de Morais Lima foi categórico ao afirmar que no momento em que comprou a droga, Laudinéia estava presente, tendo, ainda, assistido toda a negociação e a entrega da substancia ilícita.

Por fim, requer o afastamento do privilégio contido no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, pois não restaram preenchidos os requisitos exigidos na norma penal vigente.

Em sede de contrarrazões, a defesa do condenado Edmundo refuta a tese ministerial, pugnando pelo improvimento do recurso e pela manutenção incólume da sentença (Id. 62663035).

Por sua vez,
Laudinéia Rondon da Silva pugna pelo improvimento do recurso e manutenção da r. sentença. Sendo o entendimento contrário, requer seja a pena fixada no mínimo legal permitido, com aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da lei de Drogas, fixando o regime diverso do fechado para cumprimento da pena.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme ementa que segue
:

“
Apelação Criminal — Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006] – Sentença parcialmente condenatória – Irresignação ministerial: Pretendida reforma da sentença a fim de condenar a ré Ludinéia, pela prática do crime de tráfico de drogas; condenar os réus, ora Apelados, pela prática do crime de associação para o tráfico [art. 35 da Lei de tóxicos] e; afastamento do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em relação ao réu Edmundo – Inviabilidade – Sentença adequada e devidamente fundamentada – Não há que falar em eventual reforma na decisão prolatada pelo juízo a quo —
Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 65743470).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
de recurso de apelação criminal, interposto pelo Ministério Público, contra os termos da sentença proferida nos autos da ação penal nº 3323-15.2013.811.0086 (Cód. 74787), originária da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, onde Laudinéia Rondon da Silva foi absolvida da prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, e Edmundo Silva Dias foi condenado pela pratica do delito descrito no artigo 33 e absolvido pelo crime previsto no artigo 35, ambos da Lei de Drogas.

Nas razões recursais, pretende o Ministério Público a reformada da sentença para condená-los como incursos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, uma vez que presentes provas suficientes para condenação.

A materialidade delitiva resta evidenciada pelo auto de constatação provisória, auto de apreensão, boletim de ocorrência (Id. 62657473), relatório de investigação 62657481) e Laudo Pericial (Id. 62662956), do qual se extrai terem sido apreendidos 3,073kg (três quilos e setenta e três gramas), de substância análoga à
MACONHA
.

Quanto a autoria delituosa, para análise, entendo pertinente a transcrição da sentença combatida:

“(...) II – FUNDAMENTAÇÃO. DA REGULARIDADE DO FEITO. Trata-se de imputação de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas ações penais respectivas são públicas incondicionadas, revelando-se regular o desenvolvimento do processo, o qual seguiu o rito apropriado, de sorte que ausentes nulidades a serem declaradas.

DA EXISTÊNCIA DO FATO. Restou demonstrada a existência do fato pelo boletim de registro policial da ocorrência (fls. 31-32), pelo auto de apreensão da droga (fl. 33) e pelo laudo juntado às fls. 108-110, o qual apontou a presença de MACONHA (THC – tetrahidrocanabinol) na substância apreendida em poder dos réus, tratando-se, portanto, de droga, nos termos do art. 66 da Lei n.º 11.343/06 e da Portaria SVS/MS 344, de 12 de maio de 1998.

DA AUTORIA E DO ENQUADRAMENTO TÍPICO – TRÁFICO DE DROGAS. Os réus foram presos em flagrante delito, após a abordagem a usuário que havia acabado de adquirir porção de droga na residência daqueles. Ainda, foram encontrados enterrados no quintal da residência mais de três quilos de substância do tipo maconha, quantidade incompatível com a destinação para consumo próprio.

O corréu EDMUNDO admitiu a propriedade da droga, bem como que iria trocá-la por uma motocicleta, fato corroborado pelo relatório de investigação da fl. 47. Admitiu, ainda, que havia realmente entregue uma porção de droga ao usuário e informante Francisco de Morais Lima.

Aquele último confirmou que esteve no local para pegar a porção de droga, a qual seria entregue a um conhecido.

Consoante relato do Policial Civil Maximiliano Ferreira da Silva, interceptações telefônicas em curso revelaram que a droga seria uma encomenda de um preso de nome Paulo, conhecido como Gordão do pó. Esclareceu a testemunha, ainda, que a quantidade maior da droga fora localizada enterrada no quintal, onde havia forte odor de maconha. Havia, ainda, vestígios de droga na pia da cozinha. Em igual sentido, a narrativa do Policial Civil Fábio Leite da Silva, o qual acrescentou que havia resquícios de droga também na balança de precisão apreendida.

Destarte, a prática de tráfico de drogas pelo corréu EDMUNDO decorre do fornecimento ao usuário Francisco de Morais Lima, independentemente de este haver pagou ou não pela droga, pois o tipo do art. 33 da Lei n. 11.343/06 dispensa tal circunstância. Além disso, como exposto, evidente a destinação comercial da droga enterrada no quintal, confessada, ademais, pelo próprio acusado.

Em relação à corré LAUDINÉIA, contudo, tenho que o Ministério Público não logrou êxito em demonstrar, de modo inequívoco, sua vinculação subjetiva ao tráfico operado pelo corréu EDMUNDO.

Com efeito, o usuário Francisco de Morais Lima afirmou desconhecer a acusada. Esta comprovou que exerce atividade lícita, mantendo um salão de beleza, fato corroborado pelas testemunhas Alinice Vicência da Costa e Lucinez Hilária Lundquist, as quais afirmaram desconhecer a prática de tráfico de drogas no local. Vale ressaltar que a primeira é proprietária do imóvel no qual funciona o estabelecimento comercial, ao passo que a segunda possui um comércio na vizinhança, logo, de se presumir que conhecem bem a movimentação existente no local.

Por outro lado, decretada a quebra do sigilo bancário dos acusados, as respostas juntadas nas fls. 68, 73, 81, 91 e 93-101 revelaram que apenas a corré LAUDINÉIA mantém conta bancária, em uma única instituição financeira. Os relatórios de movimentação da conta, juntados nas fls. 94-101, revelam movimentações de baixo valor, totalmente condizentes com a atividade desempenhada pela acusada.

Como consta textualmente no relatório da fl. 47, existem apenas suspeitas de que o corréu EDMUNDO tenha se utilizado da conta bancária da corré LAUDINÉIA para as movimentações decorrentes do tráfico de drogas. Não há provas a respeito, e como já referido, os valores envolvidos não confirmam as suspeitas levantadas.

Destarte, ainda que LAUDINÉIA fosse conhecedora da atividade ilícita desempenhada por seu convivente EDMUNDO, nada há nos autos a demonstrar sua efetiva participação no tráfico de drogas, de sorte que sua absolvição se faz impositiva.

Nesse sentido (grifou-se):

APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÕES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA. ESPOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS E SUFICIENTES DE SUA PARTICIPAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. I. A falta de oitiva dos informantes dos policiais em Juízo impossibilita a submissão dos elementos por eles trazidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, fragilizando, destarte, a eficácia probatória dos depoimentos dos referidos agentes públicos. II. O simples fato de a Recorrente ter permanecido inerte durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão não pode ser usada contra ela, haja vista a eficácia objetiva do nemo tenetur se detegere - isto é, o direito fundamental de não se autoincriminar extraído do inc. LXIII do art. 5º da Constituição Federal. III. O mero conhecimento de um fato criminoso não confere ao indivíduo a posição de partícipe por força de sua omissão, salvo se presente o dever de agir para impedir a produção do resultado. IV. A simples ciência ou conivência acerca do tráfico praticado por outrem não implica automaticamente a existência de coautoria, devendo estar demonstrado que todos os moradores, no caso de réus que coabitem, efetivamente tomavam parte na conduta ilícita. V. Embora seja evidente, diante das circunstâncias do fato, que a acusada sabia da existência do entorpecente, não ficou demonstrado, de forma suficiente e segura, que tenha concorrido para as infrações penais supostamente praticadas pelo seu companheiro (inclusive a do art. 12 do Estatuto do Desarmamento), a ensejar, portanto, a incidência da máxima in dubio pro reo no tocante a todas as imputações que lhe são dirigidas. V. Recurso provido. (Apelação Criminal nº 14110013563, 1ª Câmara Criminal do TJES, Rel. Catharina Maria Novaes Barcellos. j. 29.02.2012, unânime, DJ 09.03.2012).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Prova suficiente para a condenação do réu, diante do insofismável conjunto probatório. Indemonstrada, entretanto, a participação da ré na mercancia ilícita. Absolvição que se impõe, inclusive pelo delito de associação (art. 35, Lei 11.343/06), alcançando também o acusado. Ainda que a esposa tivesse plena ciência do comércio ilícito mantido pelo companheiro, tal conhecimento não implica a coautoria no delito. É necessária adesão psicológica à conduta e, no caso, tal circunstância restou contrariada. Apelos improvidos. (Apelação Crime nº 70053718516, 1ª Câmara Criminal do TJRS, Rel. Manuel José Martinez Lucas. j. 29.05.2013, DJ 20.06.2013).

DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06. Não obstante demonstrada a culpa do corréu EDMUNDO, observo que é tecnicamente primário, nada havendo a demonstrar integrem ele organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de sorte que merecedor da redução prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06. Vale ressaltar que tal comando normativo tem por pressupostos apenas requisitos de ordem subjetiva, diante do que a quantidade de droga a caracterizar o tráfico não interfere no reconhecimento da benesse legal.

Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) na linha de precedentes desta Corte, a grande quantidade de drogas, considerada isoladamente, não impede a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, salvo se, aliada a outras circunstâncias do caso concreto, restar evidenciado que o paciente se dedica a atividades delituosas ou integra organização criminosa. (Habeas Corpus nº 170142/SP (2010/0073633-9), 5ª Turma do STJ, Rel. Felix Fischer. j. 02.09.2010, unânime, DJe 04.10.2010).

São requisitos para que o condenado faça jus à causa de redução da pena prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Reconhecidas tais circunstâncias, a quantidade da droga, por si só, não tem o condão de impedir a aplicação da minorante, sob pena de se criar condição não prevista em lei. Precedentes. (Habeas Corpus nº 130971/SP (2009/0043900-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Vasco Della Giustina. j. 01.09.2011, unânime, DJe 26.09.2011).

DA EXISTÊNCIA DO FATO E DA AUTORIA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Não comprovada sequer a vinculação da corré LAUDINÉIA à prática do tráfico de drogas, inviável se cogitar do delito de associação para o tráfico de drogas, o qual pressupõe a participação
do mínimo de dois agentes.

DO ENQUADRAMENTO TÍPICO. Nesse contexto, demonstrado que o corréu EDMUNDO entregou droga a consumo e mantinha em depósito droga destinada à mercancia, aperfeiçoa-se a conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

DA ILICITUDE E DA CULPABILIDADE. Não havendo causa que exclua a ilicitude da conduta do corréu EDMUNTO, e tendo ele pleno conhecimento do caráter ilícito do fato, bem como condições de atuar de acordo com tal entendimento, indesviável se apresenta a formação de juízo condenatório, com a procedência da denúncia.

DA ATENUANTE. O corréu EDMUNDO contava com 18 (dezoito) anos ao tempo do fato, de sorte que faz jus ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal. Além disso, admitiu a propriedade da droga apreendida, bem como sua destinação mercantil, o que conduz ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, daquele mesmo ordenamento.

III – APENAMENTO. O art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06, prevê pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e multa, no valor de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

O corréu EDMUNDO não registra antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado não caracterizadoras da reincidência. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição. O motivo é comum ao crime, qual seja, obtenção de lucro fácil.
As circunstâncias são reprováveis, pois fora apreendida quantia significativa de droga.
As consequências são de somenos, pois nada de extraordinário foi demonstrado. O comportamento da vítima, no caso a coletividade, em nada contribuiu para a prática delitiva. O grau de culpabilidade do réu, portanto, se situa em patamar pouco acima do mínimo.

Dessa forma, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
pena-base de 07 (sete) anos de reclusão.

Presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, reduzo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, respectivamente, consignando que a confissão apresenta importância diminuta, já que preso o acusado em flagrante delito. Atinjo, assim, assim a pena provisória de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em razão da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, reduzo a pena provisória em metade, considerando a quantidade relevante da droga apreendida e o seu demasiado poder nocivo (Lei n. 11.343/06, art. 42).

Estabeleço, destarte, a pena definitiva de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, cujo cumprimento deverá ocorrer, inicialmente, em regime FECHADO, nos termos da previsão do art. 2º, §1º, da Lei n.º 8.072/90.

Tendo presente que o Senado Federal, por meio da Resolução n. 5/2012, após julgamento nesse sentido pelo Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus nº 97.256/RS), acabou por suspender a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no art. 44 da Lei n. 11.343/06, bem como o fato de que o réu atende aos requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas por ocasião da execução.

No tocante à pena de multa, fixo-a em 700 (setecentos) dias-multa, considerando o grau de culpabilidade do réu, estabelecendo o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato, justificando-se o patamar em razão da situação econômica daquele, que não se revelou portentosa.

IV – DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para efeito de:

a) CONDENAR o acusado EDMUNDO SILVA DIAS como incursos nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, às penas de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, pena que vai substituída por duas penas restritivas de direito, e 700 (setecentos) dias-multa, estabelecendo o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato;

b) ABSOLVER o acusado EDMUNDO SILVA DIAS da imputação referente ao art. 35, “caput”, da Lei n.º 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

c) ABSOLVER a acusada LAUDINÉIA RONDON DA SILVA das imputações referentes ao art. 33, “caput”, e art. 35, “caput”, ambos da Lei n.º 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tendo presente a natureza da pena imposta ao corréu EDMUNDO, revogo a prisão preventiva que vigora desde a conversão da prisão em flagrante.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, cumprindo-se acaso não exista outra razão a justificar a custódia.

Em razão da absolvição da corré LAUDINÉIA, ficam revogadas as medidas cautelares determinadas nos autos do processo em apenso (Processo n. 3142-14.2013.811.0086).”
(Id. 62663022).

No que tange a apelada Laudinéia Rondon da Silva, denoto que o Magistrado Singular agiu com devido acerto ao absolve-la por insuficiência probatória. Nota-se que Laudinéia tanto na fase inquisitória quanto em juízo negou ter conhecimento de que o corréu Edmundo guardava entorpecente em sua residência ou que estivesse praticando tráfico ilícito de entorpecentes. O que foi confirmado pelo corréu Edmundo em depoimentos prestados em ambas as fases, tendo confirmado, inclusive, em juízo que a apelada não tinha conhecimento de que a droga estava escondida no quintal de sua residência (Id. 62663451).

Corrobora os depoimentos das testemunhas Alinice Vicência da Costa, proprietária do imóvel locado pela acusada para o salão de beleza, e Lucinez Hilária Lundquist que afirmaram desconhecer qualquer envolvimento de Laudinéia com tráfico de entorpecentes.

O investigador de Polícia Fabio Leite, em juízo, declarou que estavam com uma operação em andamento denominada “faxina” e que dentro dessa operação, tinha um alvo que estava sendo interceptado dentro da cadeia, e que esse alvo fez uma encomenda de droga para o Francisco ir buscar na casa do “Juninho” (réu Edmundo). Com as informações do local, montaram vigilância para averiguação, e com a chegada do Francisco o “Juninho” saiu na porta, ambos entraram na residência e o Francisco saiu com o entorpecente. Momento em que fizeram a abordagem do Francisco, que estava em posse de cerca de 50g (cinquenta gramas) de maconha, tendo afirmado que havia adquirido com “Juninho” (Edmundo). Diante disso, adentraram na residência dos acusados, onde foram localizados uma balança de precisão, ainda com resquícios de drogas (maconha) e, enterrados no quintal, os entorpecentes apreendidos (três quilos de maconha). Afirmou ainda que posteriormente, foram feitas algumas interceptações telefônicas e que restou claro que a acusada Laudinéia contratou uma mulher para levar droga na cadeia para “Juninho” (corréu Edmundo), além de outras negociações.

O agente policial Maximiliano Ferreira da Silva, em juízo também relatou como ocorreu a abordagem de ambos os acusados e apreensão dos entorpecentes, citando inclusive as interceptações telefônicas realizadas na operação “faxina, contudo, não se verifica nos autos qualquer prova dessas interceptações citadas e nem do teor delas.

O informante Francisco, em juízo, afirmou desconhecer Laudineia e que nunca adquiriu droga da mesma.

Conforme se observa, não se extrai, com a certeza necessária a embasar uma condenação, que a apelada Laudinéia Rondon da Silva estivesse envolvida com a prática criminosa de tráfico de entorpecentes.

Ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria. Ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientemente, veementes, para ligar, com segurança, a apelada à conduta delituosa.

Nesse contexto, observa-se que dúvidas exsurgem quanto ao efetivo envolvimento da apelada com o crime, sobretudo pela ausência de provas inequívocas e seguras essenciais à prolação de um édito condenatório.

Apesar das declarações dos policiais serem dotadas de credibilidade observa-se, efetivamente, que no caso vertente mostraram-se precárias para embasar a condenação, pois, não lograram êxito em demonstrar a participação ou o envolvimento da apelada nos delitos de tráfico e associação para o tráfico, conforme pretende o Ministério Público.

Não se pode olvidar também que, suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, autorizam o início da
persecutio criminis
, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório, sendo o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia de incumbência do órgão acusador.

Sobre o ônus da prova pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete e do Excelso Supremo Tribunal Federal:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, ‘o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’.

No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretender a absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264).

“(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS. - A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual. O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL. - A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo

Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)
” (HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ de 19/12/96, EMENT VOL-01855-02 PP-00270).” (grifei).

Assim, necessária a existência de um sólido suporte probatório para ensejar a responsabilização criminal, cumprindo à acusação a prova da existência material do fato típico e antijurídico, bem como, a prova da autoria, entendimento este sustentado pelas lições de Afrânio Silva Jardim,
in verbis
:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo).

Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal.”
(Direito Processual Penal, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense,1997, p.216).

Observa-se, portanto, que o exposto pelas testemunhas policiais configura somente início de prova que legitimou a denúncia, mas, isoladamente, não autoriza a formação sólida de convencimento para se condenar a apelada Laudinéia na disseminação ilícita e associação para o tráfico de drogas, devendo prevalecer neste caso o princípio
in dubio pro reo.

No que concerne ao delito previsto no artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, o qual o apelante pretende imputar ao sentenciado Edmundo Silva Dias, diante da manutenção da absolvição da apelada Laudinéia, resta prejudicada a análise do pleito.

Quanto ao pedido de afastamento do privilégio contido no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, referente a dosimetria aplicada na sentença ao apelado Edmundo Silva Dias, em razão da quantidade de droga aprendida, cumpre esclarecer que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a quantidade de droga apreendida (3 quilos de maconha), por si só, não é fundamento idôneo para afastar a minorante descrita na norma. Senão vejamos:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 1.
A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
Precedentes. 2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa. 3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(RHC 138117 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2021 PUBLIC 06-04-2021)” (sic).

“Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado.
Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que,
apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena,
por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.
Precedentes. Ordem concedida para determinar ao Juízo de origem que refaça a dosimetria com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente determinada.

(HC 195319 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 04-03-2021 PUBLIC 05-03-2021)”

Logo, diante da ausência de outros elementos que evidenciem sua dedicação à atividades criminosas, tratando-se de réu primário, impossível o afastamento do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, com fundamento apenas na quantidade de droga apreendida.

Ante ao exposto, em conformidade com o parecer, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Apelação Criminal
n.
0003323-15.2013.8.11.0086

Apelante
:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelados:
Edmundo Silva Dias e Laudinéia Rondon da Silva

Juízo de Origem:
2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT

Adiro à conclusão do eminente relator no tocante à manutenção da absolvição da apelada
Laudinéia Rondon da Silva
em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como no que concerne à manutenção da absolvição do apelado
Edmundo Silva Dias
no que diz respeito ao delito tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Todavia, divirjo de Sua Excelência no que se refere ao benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas. Isso porque, no caso dos autos, a significativa quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do acusado – mais de 3kg (três quilogramas) de maconha – não é o único fator que evidencia a sua dedicação às atividades criminosas.

Com efeito, as circunstâncias do caso concreto demonstram que o apelado fazia do comércio espúrio de substâncias entorpecentes sua ocupação principal, não se tratando, portanto, de um marinheiro de primeira viagem. Prova disso é a informação prestada pelo policial Maximiliano Ferreira da Silva, no sentido de que as interceptações telefônicas “
revelaram que a droga seria uma encomenda de um preso de nome Paulo, conhecido como Gordão do Pó
”. Ou seja, o recorrido já se encontrava inserido no mundo da criminalidade, mantendo negociatas com detentos do sistema prisional.

Outrossim, verifica-se que o apelado possuía um
modus operandi
muito bem definido, de realizar as entregas de porções de drogas aos “consumidores” em frente à sua residência, caracterizando-se a prática reiterada e profissionalizada da infração penal capitulada no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Nessa linha intelectiva, como bem pontuado pelo representante ministerial subscritor das razões recursais, “
o fato de o Apelado não ter passagem criminal anterior pelo delito de tráfico de drogas não o impede de fazer deste delito um meio de vida, apenas demonstra que ele ainda não havia sido flagrado em tal conduta
” (Id. n. 62663032, p. 7).

Assim, revogando a redução levada a cabo pelo juízo de origem na terceira fase da dosimetria, restabeleço e torno definitivo o
quantum
estabelecido na segunda etapa, a saber, 5 anos e 6 meses de reclusão, afastando, por consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em virtude da manifesta incompatibilidade com o art. 44, inciso I, do Código Penal. Além disso, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, fixo o regime fechado para o início do cumprimento dessa sanção, por ser superior a 4 anos e por militar, em desfavor do réu, a circunstância judicial atinente à quantidade de droga apreendida.

Contudo,
ex officio
, reduzo a sanção pecuniária a 550 dias-multa, uma vez que fora fixada em 700 dias-multa na sentença, em manifesto descompasso com a reprimenda reclusiva.

Diante do exposto, com a devida vênia do douto relator,
dou parcial provimento
ao apelo a fim de afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixando a pena privativa de liberdade de
Edmundo Silva Dias
em 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e,
de ofício
, reduzo a pena pecuniária a 550 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021